Tribunal: TJDFT
Processo: 0052767-04.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROLATADA E PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Não há o que se prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando o Juízo a quo já os deferiu à parte que os requer.
2. Quanto ao dano moral, muito embora tenha sido enviada, indevidamente, notificação de cobrança à parte autora, tal acontecimento, por si só, não é apto para configurar o dano moral. Para ocorrer o dano moral, a requerente deve comprovar fatos que possam lhe causar abalo emocional ou psíquico que extrapolem o mero dissabor.
3. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, este Relator já teve o entendimento de que se a ação foi proposta na vigência do CPC/73, os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no Código revogado, ainda que a sentença tenha sido proferida na vigência do CPC/15, Todavia, em razão do princípio da colegialidade, curvou-se ao entendimento de que ajuizada a ação na vigência do CPC/73, e tendo sido a sentença proferida na vigência do CPC/15, os honorários devem ser fixados com base no atual Código.
4. Apelo não provido.